Tribunal: TJSP
Processo: 1001812-39.2017.8.26.0075
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de cobrança – Honorários advocatícios - Insurgência contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo do autor, afastando a condenação do autor-apelante em litigância de má-fé, mas afastando, também, o pedido de arbitramento de honorários advocatícios por ele pleiteados, no mérito - Contradição, omissão – Inexistência – Decisão que expressa de forma clara que os

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de cobrança – Honorários advocatícios - Insurgência contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo do autor, afastando a condenação do autor-apelante em litigância de má-fé, mas afastando, também, o pedido de arbitramento de honorários advocatícios por ele pleiteados, no mérito - Contradição, omissão – Inexistência – Decisão que expressa de forma clara que os trabalhos realizados pelo advogado recorrente não demandam pagamento adicional – Caráter infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001812-39.2017.8.26.0075/50000, da Comarca de Bertioga, em que é embargante
UBIRAJARA SPINOSA PRANDINI, é embargado ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES
E AMIGOS DO RIO JACAREGUAVA QUINHÃO 8 E 9 DO SÍTIO SÃO JOÃO DE
BERTIOGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001812-39.2017.8.26.0075/50000 - Voto no 3225
2/4
VBG
Embargos de Declaração Cível no 1001812-39.2017.8.26.0075/50000
Embargante: Ubirajara Spinosa Prandini
Embargado: Associação dos Moradores e Amigos do Rio Jacareguava Quinhão 8 e 9
do Sítio São João de Bertioga
Comarca: Bertioga - 1a Vara
Juiz de Direito: CALILA DE SANTANA RODAMILANS
Número de origem: 1001812-39.2017.8.26.0075
VOTO No 3225
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de cobrança –
Honorários advocatícios - Insurgência contra acórdão que deu
parcial provimento ao apelo do autor, afastando a condenação do
autor-apelante em litigância de má-fé, mas afastando, também, o
pedido de arbitramento de honorários advocatícios por ele
pleiteados, no mérito - Contradição, omissão – Inexistência –
Decisão que expressa de forma clara que os trabalhos realizados
pelo advogado recorrente não demandam pagamento adicional –
Caráter infringente - Embargos rejeitados.
1. Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto contra
acórdão (fls. 830/835) que, nos autos de ação de cobrança, deu parcial provimento ao apelo
do autor, afastando a condenação em litigância de má-fé determinada pelo D. Juízo a quo,
negando o arbitramento de honorários a serem acrescidos do tanto acordado no contrato de
prestação de serviços firmado com a requerida.
O embargante afirma que teria desempenhado trabalho recursal em
segunda instância que extrapolaria o quanto avençado no contrato de honorários
advocatícios firmado com a associação embargada, uma vez que teria se obrigado a atuar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001812-39.2017.8.26.0075/50000 - Voto no 3225
3/4
VBG
em primeira instância, somente, além de sustentar que o fato de não ter apresentado
sustentação oral não invalidade per se a realização do referido trabalho supostamente
despendido em fase de recurso, pugnando, assim, sejam sanadas contradição e omissão.
A embargada apresentou manifestação (fls. 12/18).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Os embargos não merecem acolhida.
Conforme prescrição do art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil, os embargos de declaração têm o condão de esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. Não obstante o que sustenta a
embargante, o respeitável acórdão ao qual se opõe não padece de qualquer dos vícios
mencionados.
Com efeito, às fls. 835, dispõe o acórdão embargado: “O recurso
deve ser provido, porém, para afastar a condenação em multa por litigância de má-fé, isto
porque a propositura de diferentes ações para a cobrança de honorários contra um mesmo
réu, por si só, não configura abuso do direito de ação. Não está, pois, devidamente
caracterizado o dolo processual, à luz das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de
Processo Civil. Por outro lado, é descabida a pretensão do recorrente de condenação da
parte adversa nas penas da litigância de má-fé, já que, do mesmo modo, não restou
caracterizada deslealdade processual ou atuação para além dos limites do regular
exercício do direito de defesa.”. Tal definição trata-se de conclusão consequente da
consideração apresentada às fls. 834, de que “Da análise do referido contrato, nota-se que
de fato há previsão de prestação de serviços apenas em primeira instância (fls. 46).
Todavia, não se vislumbra direito a arbitramento de honorários haja vista que ambas as
atuações (impugnação e contrarrazões) foram justamente efetivadas em primeiro grau, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001812-39.2017.8.26.0075/50000 - Voto no 3225
4/4
VBG
não há notícia de realização de sustentação oral no julgamento do referido recurso de
apelação”, de modo que nem se verifica ponto controversa acerca do qual a decisão não
tenha se manifestado ou qualquer contradição interna entre as ponderações ali feitas, a
fundamentação e a decisão mesma.
Assim, uma vez que não se observa a ocorrência dos vícios
alegados, é inequívoco que o embargante pretende, em verdade, a rediscussão das questões
controvertidas, o que demonstra que o recurso reveste-se de caráter nitidamente
infringente, o que se mostra inadmissível, neste passo, pois a providência de caráter
infringente não está determinada no artigo 1.022, do Estatuto Processual Civil em vigor, de
maneira que os embargos de declaração não constituem meio apto para se obter reforma do
julgado, mas sim sua integração.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente já decidiu:
“Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de
alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem, na
verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo
rediscutir o que já foi decidido”
(EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).
Não havendo, pois, na decisão embargada a incidência de qualquer
dos pressupostos específicos dos embargos de declaração, elencados no artigo 1.022, do
Código de Processo Civil, mas mero inconformismo por parte do embargante, incabível a
via recursal manejada, daí porque a rejeição dos embargos é de rigor.
3. Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
FRANCISCO SHINTATE
Relator